Tribunal: TJMT
Processo: 1017152-32.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017152-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), CARTORIO DO 1 OFICIO E ANEXO DO FORO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE PEDRA PRETA - MT - CNPJ: 15.031.933/0001-13 (AGRAVADO), ELOI VITORIO MARCHETT - CPF: 004.224.870-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTLB AG - NEW YORK - CNPJ: 05.985.920/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 03.137.247/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Interno
nº

1017152-32.2021.8.11.0000 – Pedra Preta

Agravante:
Banco Rabobank International Brasil S.A.

Agravado:
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedra Preta/MT

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DETERMINA O BLOQUEIO DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS, BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE DO OFICIAL DE PRATICAR QUAISQUER ATOS NAS MESMAS –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que apenas determina o bloqueio de matrículas de imóveis, com fundamento no parágrafo 3º, do art. 214, da Lei n. 6.015/73, bem como a impossibilidade do Oficial de praticar quaisquer atos nas mesmas, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, não havendo contrariedade ao princípio do acesso ao Poder Judiciário, descrito no art. 5º, inc. XXXV, da CF, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Interno
nº

1017152-32.2021.8.11.0000 – Pedra Preta

Agravante:
Banco Rabobank International Brasil S.A.

Agravado:
Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pedra Preta/MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco Rabobank International Brasil S.A. em face da decisão deste Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1011752-32.2021.8.11.0000 que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformada, a agravante alega que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do processo, mormente pelo fato de que a mesma versa sobre concessão de tutela provisória.

Segue sustentando, que inexiste intempestividade na espécie, uma vez que tomou conhecimento da r. decisão apenas em 31.08.2021, após o desarquivamento do feito.

Firme no seu propósito, alega ser parte legítima para interpor o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que possui interesse no desbloqueio das matrículas em questão. Requer a reforma da r. decisão.

A parte agravada não apresentou manifestação.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021